Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que a seguradora, ora Agravada, autorize a realização de cirurgia para tratamento de obesidade mórbida, argumentando o MM Juiz que não vê situação de urgência no procedimento. É a suma do pedido. Na parte essencial da Decisão assim dispôs o MM Juiz: “Os relatórios médicos juntados com a inicial, embora deixem clara a existência da obesidade sofrida pela autora, bem como de problemas de saúde correlatos, não indicam urgência ou risco iminente de vida a justificar a determinação liminar de realização do procedimento. Assim, INDEFIRO o pedido.” Sustenta a Agravante que necessita urgentemente de cirurgia “GASTROPLASTIA TÉCNICA DE BYPASS GASTROJEJUNAL EM "Y DE ROUX" POR VIDEOLAPAROSCOPIA”, eis que segundo os relatórios médicos anexados, padece de “Diabetes Mellitus tipo 2; é portadora de Síndrome Metabólica e Resistência Insulínica”, de Esteatose hepática, de Hipertensão arterial e Insuficiência Venosa e de Problemas com circulação. A leitura dos relatórios médicos comprovam, tal como reconhecido pela Decisão agravada: “...a existência da obesidade sofrida pela autora, bem como de problemas de saúde correlatos...”. Por outro lado, há previsão contratual no caso concreto de realização da cirurgia em referência. A urgência, in casu, deve ser analisada frente a existência de comorbidades associadas à obesidade, cada uma com sua gravidade, e, ocorrendo concomitantemente, tornam bastante precário o estado de saúde da Agravante de modo a justificar a rápida intervenção cirúrgica para afastamento de riscos de agravamento, complicações orgânicas ou até morte da segurada. Ante o exposto, creio que os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida estão presentes, razão pela qual concedo o pleito liminar para determinar que a Agravada promova a imediata autorização do procedimento cirúrgico indicado nos relatórios médicos, sob pena de fixação de multa por descumprimento. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 29/09/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator